Tribunal: TJBA
Processo: 8003068-52.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003068-52.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OTACILIO NETO SILVA GOMES Advogado(s): LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, MILENA DE OLIVEIRA COELHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDOS PERICIAIS CONCLUDENTES PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Otacílio Neto Silva Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, entendendo não demonstrados os requisitos legais para o restabelecimento de auxílio-doença acidentário. O juízo a quo fundamentou a decisão nos laudos periciais produzidos, os quais concluíram pela inexistência de incapacidade laborativa atual. II. Questão em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a concessão de auxílio-doença acidentário, especialmente a comprovação da incapacidade temporária para o trabalho e do nexo causal entre a moléstia alegada e a atividade laboral, contrapostos às conclusões dos peritos judiciais, que atestaram plena capacidade laboral do recorrente. III. Razões de decidir 3. O auxílio-doença acidentário pressupõe incapacidade temporária associada a nexo causal entre doença ou lesão e atividade profissional, nos termos dos arts. 19 e 59 da Lei nº 8.213/1991. 4. As duas perícias judiciais realizadas — uma delas por especialista em psiquiatria — concluíram, de forma categórica, não haver incapacidade atual, consignando, inclusive, que o autor está apto ao trabalho, desde que mantido em função compatível. 5. O art. 479 do CPC dispõe que o juiz não está vinculado ao laudo pericial; contudo, sua desconsideração exige prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou no caso. 6. A jurisprudência consolidada orienta que, na análise de benefícios por incapacidade, o laudo pericial judicial constitui o principal elemento de prova, salvo quando existam elementos suficientes para afastá-lo, o que não ocorreu. 7. A parte autora não apresentou elementos aptos a demonstrar incapacidade laboral ou a existência de nexo causal entre a suposta doença e o labor exercido. 8. Constatada a ausência dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. A concessão de auxílio-doença acidentário exige prova de incapacidade laborativa atual e de nexo causal entre a moléstia e o trabalho. 2. Na ausência de provas aptas a afastar a conclusão de perícia judicial que atesta capacidade laboral, deve prevalecer o laudo técnico.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8003068-52.2023.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, sendo apelante OTACILIO NETO SILVA GOMES e apelado INSS — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,___de _________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça